Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704780-97.2019.8.07.0003 EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. EMBARGADO: ANNA CAROLLINA QUEIROZ PALMEIRA, TIAGO DA SILVA PRADO DESPACHO Nada a prover quanto à petição (id. 20423451) nesta sede recursal, pois a decisão de id. 20006310 já transitou em julgado, portanto, exaurida a competência do Segundo Grau. Retornem os autos ao i. Juízo a quo. Brasília - DF, 14 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora